Tribunal: TJDFT
Processo: 0761431-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. ADEQUADA FIXAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DAS CULPAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos, revéis, contra sentença que condenou a primeira ré em R$ 4.874,38, a título de danos materiais, e o segundo réu a reparação em danos morais no patamar de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais a ré impugna o orçamento acostado à inicial e afirma que não teve culpa pelo acidente, pois já trafegava com seu veículo na faixa da direita e mesmo assim o autor ultrapassou pela sua direita. O segundo réu afirma que reagiu sob forte emoção à violência verbal do autor em face da primeira ré, sua mãe, requerendo o afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum. Formularam ainda pedido contraposto para que o autor arque com os danos materiais do veículo da autora.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51757577), com custas e preparo recolhidos (ID’s 51757581 e 51757580) e contrarrazoado (ID 51757584).
3. Preliminar de dialeticidade suscitada nas contrarrazões. O recurso apresentado pela parte ré resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal. Preliminar afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é intercivil, devendo, portando ser dirimida sob a ótica das normas que regem as relações entre particulares, especialmente o Código Civil.

5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). A teor do art. 186/CCB, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito de outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927/CCB), na medida da gravidade da sua culpa quando tiver concorrido culposamente para o evento (945/CCB).
6. Verifica-se que a sentença objurgada, independentemente da alegação do autor de culpa exclusiva da ré/condutora, destacou que a teor do art. 345, IV, do CPC, a revelia não produz o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados quando as provas estiverem em contradição, levando como no presente caso, à constatação da culpa concorrente. Assim, com vistas à fixação da proporcionalidade da culpa concorrente de cada condutor, reputou o juízo a quo, com propriedade, maior parcela de culpa da autora em razão da ação de convergir à direita com seu veículo sem dar seta, nem mesmo facultando ao condutor do veículo que lhe seguia por trás evitar a colisão.
7. Demais disso, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu remover os fatos já analisados, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo adequados no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Precedente (Acórdão 1698623, 07270865520228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Incabível considerar-se no estado de direito a agressão à incolumidade física de outrem como mero aborrecimento ou fato comezinho, mas sim ato ilícito que macula direito da personalidade, indenizável/compensável pela via adequada ora eleita. A indenização por dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. As agressões físicas sofridas pela parte autora lesaram sua imagem, honra e personalidade. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção, sendo que a redução para o valor R$ 2.000,00 melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Incabível a formulação de pedido contraposto, bem como a juntada de documentos na fase recursal, sob pena de violação ao art. 33 da Lei 9.099/95 e aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Manifesta a preclusão e a tentativa de indevida supressão de instância, porque da análise superficial dos documentos conclui-se que a respectiva juntada poderia ter sido feita no momento processual próprio (prazo concedido após a audiência de conciliação). Precedente (Acórdão 1335583, 07077130320208070005, Relator: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
10. No tocante ao pedido de expedição de ofício à OAB para comunicação de infração ao Estatuto da Ordem ou Código de Ética, tendo o evento ocorrido entre particulares em via pública, poderá o autor utilizar-se dos canais adequados de acesso à própria OAB.

11. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal não acolhida. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida nos demais termos.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.